Tribunal: TJES
Processo: 5010403-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010403-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP

AGRAVADO: ROSANGELA FARIA RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA DESTINAÇÃO DOS VALORES. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1134 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. - EPP contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que autorizou a expedição de alvarás para levantamento de valores em favor de ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO, oriundos de arrematação judicial de imóvel. A agravante, arrematante do bem, sustentou a ilegalidade da liberação, alegando ausência de contraditório, violação ao princípio da não surpresa, nulidade processual, e necessidade de observância da ordem legal de preferência para quitação dos débitos, com fundamento no art. 130, parágrafo único, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arrematante é responsável pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel objeto da arrematação, à luz do Tema 1134 do STJ; e (ii) estabelecer se os valores levantados pelos agravados devem ser restituídos ao juízo para observância da ordem legal de preferência na destinação dos valores da arrematação, conforme o art. 908, §1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema 1134, fixou tese vinculante segundo a qual é inválida a previsão em edital de leilão que atribua ao arrematante a responsabilidade pelos débitos tributários anteriores à arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.

A modulação de efeitos da tese permite sua aplicação imediata aos casos com controvérsias administrativas ou judiciais pendentes, mesmo que o edital da hasta pública tenha sido publicado antes da decisão do repetitivo, como na hipótese dos autos.

O Juízo de origem, em momento anterior, reconheceu corretamente a prioridade do crédito tributário e a sub-rogação no produto da arrematação, mas posteriormente modificou tal entendimento, o que acarreta a procedência recursal.

A tempestividade do recurso é reconhecida, pois o prazo recursal somente se iniciou após a última decisão integrativa dos embargos de declaração, não havendo preclusão.

Diante da aplicação imediata do Tema 1134 e da ausência de justificativa para afastar a tese firmada pelo STJ, impõe-se a devolução dos valores levantados para resguardar a ordem de preferência legal na quitação dos créditos, priorizando os de natureza tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelos débitos tributários anteriores à arrematação não pode ser atribuída ao arrematante, ainda que prevista em edital, conforme decidido pelo STJ no Tema 1134.

Os valores obtidos com a arrematação devem respeitar a ordem legal de preferência na destinação, priorizando o pagamento dos créditos tributários, nos termos do art. 908, §1º, do CPC/15.

Havendo controvérsia administrativa ou judicial pendente, aplica-se de imediato a tese fixada no Tema 1134 do STJ, independentemente da data de publicação do edital da hasta pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 903, 908, §1º, e 1.030, II; CTN, arts. 130, parágrafo único, e 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.914.902/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 24.10.2024 (Tema 1134).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o Juízo de Retratação para Conhecer e Dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010403-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP

AGRAVAD
OS
: ROSANGELA FARIA RAMOS, GILBERTO MARTINS FILHO e MATRIZ IMOVEIS LTDA

INTERESSADO PASSIVO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP
em face de decisão (Id. 28815292) proferida pelo JUÍZO DA 10ª (DÉCIMA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0001344-82.1999.8.08.0024), cujo
decisum

d
eferiu “
a expedição de alvarás/transferência nos exatos termos e proporções elucidadas na decisão de fls. 1.475/1.480
”,
em favor de
GILBERTO MARTINS FILHO, ROSANGELA FARIA RAMOS
e dos atuais patronos desta.

Em suas razões recursais,
sustentou que “
Os valores levantados pelos Agravados, ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO, foram depositados em juízo pela Agravante ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA que arre
m
atou, em hasta pública, o bem imóvel que garantia o cumprimento de sentença promovido pelos dois primeiros Agravados contra o terceiro Agravado (MATRIZ IMOVEIS LTDA).
”

Pontuou que “
Os valores depositados em juízo não deveriam ter sido liberados para os Agravados, notadamente porque: a decisão foi proferida no bojo de recurso de embargos de declaração, sem que a Embargante ROSÂNGELA FARIA RAMOS tenha pedido o levantamento de valores, e sem que as demais partes processuais tenham sido intimadas para se manifestarem sobre o efeito infringente dos aclaratórios, portanto, a decisão encontra-se eivada de duas nulidades, quais sejam, a) julgamento extra petita; e b) concessão de efeito infringente sem oportunizar manifestação às demais partes processuais (violação ao contraditório)
”.

Salientou, ainda, comportamento contraditório e violação ao princípio da não surpresa pelo Juízo
a quo
, “
uma vez que proferiu diversas decisões nas quais afirmou textualmente que não permitiria o levantamento de valores antes do trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, o que se justifica, efetivamente, no fato de que: a) no Recurso Especial nº 2.051.525/ES, interposto pela Agravada MATRIZ IMOVEIS LTDA e pendente de julgamento (...) objetiva-se a anulação da hasta pública, de modo que eventual provimento recursal pode invalidar os atos expropriatórios – daí porque necessário manter a quantia depositada em juízo; b) a Agravante discorda do dever de pagar as dívidas tributárias do imóvel, uma vez que, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, estas se sub-rogam no valor arrematado, já tendo e. TJES reconhecido tal circunstância em dois agravos de instrumentos (nº 5002500-23.2021.8.08.0000 e nº 0002290-19.2020.8.08.0024)
”.

Destacou
, outrossim, que “
o Município de Vitória/ES peticionou nos autos pedindo o reconhecimento de nulidade da sua intimação para se habilitar nos autos, de modo que, a prevalecer a nulidade da sua inclusão no Feito, retornará à demanda e, então, persistirá a pretensão de quitar a dívida fiscal com o valor da arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, e da preferência da dívida pública sobre a dívida particular que favorece os dois primeiros Agravados, sobretudo por já ter reconhecido administrativamente e judicialmente não ser da Agravante o débito tributário em aberto
”.

Concluiu, assim, “
ser precoce a autorização para que as
quantias sejam levantadas, haja vista que, além da violação ao princípio da não surpresa
e da ausência de pedido da parte beneficiada, existe risco de a hasta pública ser anulada
ou, ainda que mantida, de que o crédito dos agravados não tenha preferência sobre a
dívida fiscal, nos termos do art. 130, do CTN, e da jurisprudência do c. STJ
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, “
determinando a intimação dos Agravados ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o depósito das quantias levantadas (R$681.852,89 e R$134.728,49, respectivamente) em conta judicial a disposição do Juízo, sob pena de adoção de medidas constritivas
” para, ao final, ver reformada a decisão recorrida “
a fim de assegurar que as quantias depositadas em juízo, referentes à arrematação do imóvel, somente serão liberadas após o trânsito em julgado de todos os recursos e discussões pendentes na origem ou nos Tribunais.
”

Decisão no Id. 6014722 recepcionando o recurso em seu
duplo efeito
.

E
mbargos de Declaração opostos por ROSANGELA FARIA RAMOS no Id. 608057, contrarrazoados por ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP no Id. 6159242
e
MATRIZ IMOVEIS LTDA
no Id.
6299791

Informações do Juízo
a quo
no Id. 6200885.

Contrarrazões ao agravo de instrumento por
ROSANGELA FARIA RAMOS
no Id. 5959777
e

GILBERTO MARTINS FILHO no Id. 6298871,
ambos
pelo desprovimento,
e por MATRIZ IMOVEIS LTDA no Id. 6378592,
pelo provimento recursal.

Certidão no Id. 6555748 informando a ausência de manifestação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Acórdão no Id. 6793588 conhecendo e negando provimento ao recurso, oportunidade em que revogou a decisão que recepcionou a irresignação em seu duplo efeito e julgou prejudicados os aclaratórios opostos no Id. 608057.

Embargos de Declaração opostos no Id. 6932063 por ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP, os quais foram conhecidos e desprovidos pelo Acórdão de Id. 8947276.

Manejado recurso extraordinário por ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP, a d. Vice-Presidência, em seu Juízo de prelibação (Id. 12014678), determinou o retorno dos autos a este órgão colegiado para exame da pertinência do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, vide a compreensão firmada no Tema 1134, pelo e. STJ.

Petição de ROSANGELA FARIA RAMOS no Id. 12559127 arrazoando a conformidade do acórdão lavrado por este colegiado com a tese adotada no precedente supracitado pelo Tribunal da Cidadania. Para tanto, afirmou a preclusão da pretensão recursal, além de que, “
após a publicação do edital do leilão (...), caberia a agravante contestar a sua responsabilidade tributária por meio do ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou por meio de processo administrativo próprio.
”

Petição de ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP no Id. 12713385 na qual alegou que, por existirem pedidos, nas searas administrativa e judicial, de desvinculação das dívidas do imóvel, formulados anteriormente ao julgamento do repetitivo, com amparo no artigo 130, do CTN, deverá ser aplicado o TEMA 1134. Requereu, ao final, o provimento do recurso para “
determinar aos AGRAVADOS ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO que, no prazo de 05 (cinco) dias, depositem em juízo as quantias levantadas na origem (R$681.852,89 e R$134.728,49, respectivamente), a fim de que seja dada à elas a destinação prevista no art. 130, parágrafo único, do CTN
”.

Intimados para
se manifestarem acerca da decisão de Id. 12014678, GILBERTO MARTINS FILHO
e
MATRIZ IMOVEIS LTDA
quedaram-se inertes, ao passo em que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
peticion
ou no Id. 13784239 vindicando a intimação de ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO para depositarem em Juízo as quantias levantadas, a fim de satisfazer, primariamente, o crédito tributário.

Com efeito, na sessão de julgamento ocorrida na data de
28.11.2023
, ao apreciar o recurso de
agravo de instrumento
, depreendeu
este colegiado
,
com fulcro na estabilidade da arrematação e da consequente obrigação assumida pelo arrematante, prescritas no
artigo 903, do CPC/15, que
,
por subsistir,
in casu
, previsão expressa no Edital de Leilão remetendo à arrematante/agravante a responsabilidade pelo débito tributário municipal, nominalmente indicado, resta
ria
excepcionalizada a dicção do artigo
908, §1º, do CPC/
15, e do artigo 130, parágrafo único, do CTN.

Nestes termos, concluiu-se, portanto, que
o débito tributário,
in casu
, ser
ia
exigível da arrematante/agravante, haja vista
a
previsão expressa
contida
no Edital de Leilão
.

Sucede, contudo, que, posteriormente ao julgamento operado por esta e. Terceira Câmara Cível, referida compreensão restou superada pela Tese firmada pelo e.
STJ
no
TEMA

1134
, segundo a qual, “
Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação.
”

Imprescindível ponderar, contudo, a
modulação de efeitos
deliberada pela Primeira Seção do e. STJ, a fim de que, “
Com amparo nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, (...)
a tese repetitiva ora fixada seja observada pelos editais de leilão publicizados após a publicação da ata de julgamento do presente recurso,
ressalvadas as ações judiciais e/ou pedidos administrativos pendentes de apreciação, para os quais a tese se aplica de imediato
.
” (REsp n. 1.914.902/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 24/10/2024.)

N
a hipótese,
muito embora o Segundo Edital de Praça tenha sido publicizado em momento anterior à publicação dos a
córdão
s

paradigmas do TEMA 1134, ocorrida
no DJe de 24.
10.2024,
a tese fixada deverá ser aplicada de imediato, ante a controvérsia objeto do presente recurso preceder o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos.

C
onsequentemente, assiste razão à arrematante/agravante ao pugnar pela devolução das quantias levantadas pelos agravados ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO, respectivamente, R$ 681.852,89 e R$ 134.728,49, na medida em que,
por
se
enquadrarem como obrigação
propter rem
e,
diante da
ordem legal de preferência na satisfação do crédito, dever
iam
os débitos tributários, notadamente os provenientes do IPTU, titularizados pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fulcro no artigo 186, do CTN
1
, serem
adimplidos

c
o
m o
valor
auferido com
a arrematação
,
consoante previsto, também, no artigo 908, §1º
2
, do CPC/15.

Note-se que esta foi, inclusive, a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
na decisão de fls. 1320/1321
,
ao arrazoar que “
existe uma ordem de preferência a ser seguida no tocante ao crédito depositado nos autos. Tal ordem deverá ser analisada na forma do art. 908 e seguintes do CPC
”.

Cumpre destacar que, diferentemente do apregoado por ROSÂNGELA FARIA RAMOS no Id. 12559127,
a
exceção da modulação não demandaria que a controvérsia acerca da obrigação pelo débito tributário fosse objeto de ação judicial própria ajuizada pelo arrematante/agravante contra o Fisco Municipal visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
,
haja vista a ausência de ressalva nesse sentido no
leading case
.

Novamente sem razão a agravada ao aduzir a preclusão da pretensão recursal, eis que o interesse da arrematante, afeto à aplicabilidade do artigo 130, parágrafo único, do CTN, somente
surgiu após a prolação da decisão de fls. 1450/1466,
na qual
o Juízo
a quo
, modificando a compreensão por ele próprio adotada na decisão de fls. 1320/1321
,
declarou que “
pertence à arrematante a responsabilidade pela quitação dos créditos tributários, o que incluiu o do Município de Vitória
” (fl. 1465) e
determinou “
a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor da arrematante ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA,
devendo constar os respectivos ônus
”
(fls. 1465/1466).

Relevante salientar que, em virtude dos reiterados embargos de declaração (fls. 1471/1473 e 1495/1497) e das respectivas decisões integrativas (fls. 1475/1485 e Id.
28815292
), o prazo recursal
tendo por objeto a decisão de
fls. 1450/1466
,
por força do artigo 1026, do CPC/15
,
somente se iniciou para a arrematante após a
última
decisão
integrativa
, repise-se, de Id. 28815292, na qual restaram julgados os aclaratórios de fls. 1495/1497,
no que se sobressai, portanto, a tempestividade da irresignação e a ululante ausência de preclusão.

Nem se diga que a decisão de fl. 1390 afastaria esta conclusão, pois limitou-se a determinar, somente, a expedição da carta de arrematação com a observação de que o Cartório do RGI verificasse,
genericamente
, o cumprimento de “
todas as obrigações e tributações pelo arrematante
”,
o que, de forma alguma, possui o condão de gerar a preclusão ventilada por
ROSÂNGELA FARIA RAMOS
em contrarrazões.

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pel
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, hei por bem modificar o entendimento
originalmente firmado pela Relatoria e, consequentemente
,
dar provimento à irresignação recursal
.

Posto isto,
ponderada a realidade dos autos e nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15
,
exerço juízo retratatório para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
para determinar o depósito em Juízo
das quantias levantadas por ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO, respectivamente, R$ 681.852,89 e R$ 134.728,49, as quais somente poderão ser levantadas
após
a rigorosa observância da ordem
legal de preferênci
a
na satisfação do crédito,
nos termos do
artigo
908, §1º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
186,
CTN
.

O crédito tributário prefere a qualquer outro
, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição
, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

2
Artigo 908, CPC/15.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.